Tribunal: TJDFT
Processo: 0739287-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REMESSA PARA ENDEREÇO DESCONHECIDO DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE QUE NOTIFICAÇÕES FORAM EXPEDIDAS PARA O ENDEREÇO RESIDENCIAL INFORMADO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. REGULARIDADE NO ENVIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, onde pretendia que fosse declarada a nulidade do auto de infração indicado nos autos (CM01358535) e de todos os efeitos dele decorrentes, incluindo o ressarcimento do valor utilizado para quitar a multa de trânsito. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença face a ausência de fundamentação dos embargos, que foram rejeitados de forma genérica, sem analisar as nove irregularidades na sentença que foram elencadas, o que também caracteriza o cerceamento de defesa diante da ausência de análise dos argumentos apresentados nos autos. No mérito, alega que, ao contrário do exposto na sentença, as provas nos autos demonstram que a parte ré tinha ciência do seu endereço atualizado, mas que expediu a notificação para local errado. Inclusive, salienta que algumas notificações estavam sendo regularmente encaminhadas para o seu endereço correto, enquanto que a notificação questionada nos autos foi enviada para endereço diverso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 23979980-23979983). Contrarrazões apresentadas (ID 23979987).
III. Nos embargos de declaração formulados perante o juízo de origem constata-se que a parte autora, não obstante a alegação da existência de nove irregularidades, visava questionar os fundamentos e provas utilizados para embasar a sentença que atestou a regularidade na remessa da notificação pelo Detran. Contudo, não há cerceamento de defesa, tampouco vício de fundamentação quando o julgador esclarece a sua conclusão, sendo que a decisão proferida em face dos embargos de declaração foi devidamente fundamentada ao assinalar a inexistência de “contradição, obscuridade ou omissão, a indicar a incidência de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC”, uma vez que na sentença embargada “constam expressamente as razões pelas quais o juízo chegou à conclusão pela improcedência do feito a partir das provas produzidas nos autos e da legislação aplicável ao caso”. De todo modo, aquela decisão ID 23979976 reforçou os fundamentos da sentença, bem como assinalou que “o Juiz não se vincula unicamente às teses das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para proferir decisão (iura novit curia; da mihi factum dabo tibi ius)”, bem como destacou que o Enunciado 162 do Fonaje estabelece que “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95”. Assim, rejeita-se as preliminares de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação.
IV. A parte autora alega que ao ser abordada em uma blitz foi surpreendida com a informação sobre infrações que desconhecia, sendo que ao diligenciar perante o Detran descobriu que as notificações estavam sendo expedidas para outro endereço. Contudo, alega que sempre recebeu a sua CNH e demais documentos emitidos pelo Detran no seu atual endereço (Sudoeste), não existindo razões a subsidiar o envio das notificações para outro local. Em tempo, importante assinalar que a parte autora ajuizou algumas ações para debater cada uma das infrações individualmente, sendo que nos presentes autos questiona o auto de infração CM01358535. Citado, o Detran juntou aos autos o documento ID 23979923, págs. 1 e 2, indicando que a notificação foi expedida para o endereço indicado no seu cadastro (Lago Sul). Lado outro, na sua réplica a parte autora salientou que reside no Sudoeste desde 2013, conforme comunicou naquela ocasião para o Detran, o que é corroborado pelo histórico da sua CNH, que atesta o seu endereço cadastrado nos anos de 2013 e 2018. Ainda, juntou documentos para comprovar o envio de outras notificações pelo Detran no decorrer dos anos para o seu endereço no Sudoeste.
V. O documento ID 23979931 confirma, pelo histórico da CNH da parte autora, que no ano de 2013 possuía endereço cadastrado no bairro Sudoeste. Ainda, os documentos ID 23979936 e 23979937 demonstram o envio de notificações, relativo a veículo distinto, nos anos de 2016 a 2018 para o mesmo endereço no Sudoeste. Lado outro, o documento ID 23979944 comprova que no momento que adquiriu o veículo identificado no auto de infração CM01358535, no ano de 2018, foi noticiado para o Detran que possuía endereço no Lago Sul. Inclusive, a inserção da informação no registro do Detran foi decorrente do documento ID 23979944, pág. 3, quando o despachante promoveu o primeiro registro do veículo e indicou que o adquirente do automóvel possuía endereço no Lado Sul. Assim, o documento ID 23979944 confirma que no ano de 2018 foi informado nos dados do veículo que a parte autora possuía endereço no Lago Sul. Inclusive, no CRV do automóvel (cujo documento, junto ao primeiro CRLV do veículo novo, são entregues em mãos pela concessionária que vende o veículo novo) foi inserida a informação do endereço no Lago Sul (ID 23979935).
VI. Ainda que a parte autora tenha renovado a sua CNH em dezembro de 2018, na qual consta seu endereço residencial no Sudoeste (ID 23979932), destaca-se que não há demonstração de que a parte autora naquela oportunidade tenha solicitado junto ao Detran a atualização daquele endereço cadastrado no Lago Sul, uma vez que apenas efetivou a renovação da CNH. Cumpre assinalar que, tendo declinado endereço no Lago Sul no registro do prontuário do seu automóvel adquirido naquele ano de 2018, era ônus da parte autora comunicar o seu novo endereço (ou corrigir o endereço, uma vez que informa nos autos que não residia no endereço no Lago Sul que foi informado para o Detran no momento da aquisição do veículo), conforme se extrai do artigo 123 §2o do CTB, que assim estabelece “No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual”.
VII. Desse modo, confirmado que foi informado para o Detran no registro do prontuário do veículo que o endereço da parte autora era situado no Lago Sul, não há irregularidade na notificação expedida para aquele endereço. O retorno da notificação da autuação encaminhada para o endereço cadastrado com a informação “mudou-se” (ID 23979923, pág. 2) atende a exigência legal, uma vez que o artigo 282 §1o do CTB estabelece que “A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos”. O dispositivo legal não exige que o órgão de trânsito promova nova pesquisa de endereços caso a notificação seja devolvida face a desatualização do endereço. Dessa forma, ainda que a parte autora sustente que permaneceu residindo no Sudoeste, inexiste nulidade na notificação do auto de infração encaminhada para o endereço que consta no prontuário do veículo e que foi comunicado no momento da sua aquisição, sem que a parte autora tenha efetuado posterior solicitação de alteração cadastral.
VIII. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.